Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-14.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600311-14.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600311-14.2024.6.16.0044,
que julgou improcedente a representação apresentada, nos termos da fundamentação.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Uma Só Guarapuava" (PDT, Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil, Federação PSOL Rede, PSB) com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, em
face de Celso Fernando Goes, Janaína Naumann e Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor".
Alega que, que todos os sítios de endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda
eleitoral devem ser devidamente informados à Justiça Eleitoral, visando garantir a adequada
fiscalização, transparência e lisura do pleito, nos termos do art. 24, inciso II, da Resolução nº
23.609/2019, c/c art. 57-B, da Lei nº 9.504/97. A representante afirma que no registro de candidatura
do representado Celso não houve comunicação do perfil no site Twibbonize, o qual está sendo
utilizado para fins de propaganda eleitoral. Relatou que o Twibbonize é um site gratuito que permite
criar e aderir a campanhas para apoiar causas, marcas ou organizações em redes sociais. Ainda,
aduz que o referido site oferece uma variedade de temas para campanhas, como política, saúde,
meio ambiente, entre outros. Aduziu que o site tem sido utilizado como propaganda de campanha,
pois na plataforma o candidato cria "avatar" com identidade visual, nome e número, os quais são
disseminados pelos seus apoiadores em suas redes sociais. Narrou que o perfil
@celsogoes4ab36301e549je9m conta com 290 apoiadores, ou seja, as pessoas estão
compartilhando a conta e a campanha do representado, sendo que um dos "avatares" possui
comentários de apoiadores). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação "Uma Só Guarapuava" (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR"
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151439
22/10/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.135

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600311-14.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Coligação "Uma Só Guarapuava"
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR"
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
Num. 44151439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. TWIBBONIZE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que
julgou improcedente a representação ajuizada para
apuração de veiculação de propaganda eleitoral no
aplicativo Twibbonize, em endereço eletrônico não
informado à Justiça Eleitoral, em contrariedade ao art.
57-B, §1º, da Lei nº 9.507/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso
da plataforma Twibbonize para divulgação de
propaganda eleitoral, sem a prévia comunicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, caracteriza
infração às normas eleitorais; (ii) estabelecer se a
Num. 44151439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

regularização posterior do endereço eletrônico afasta
a aplicação de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma Twibbonize, utilizada para a
veiculação de propaganda eleitoral, enquadra-se no
conceito de rede social ou "aplicação de internet
assemelhada", devendo ser comunicada previamente
à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº
9.504/97.

4. A regularização posterior do endereço eletrônico
não afasta a aplicação da multa, pois o cumprimento
tardio não elimina a irregularidade cometida
inicialmente, conforme jurisprudência do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná e do Tribunal Superior
Eleitoral.

5. A norma objetiva do art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, prevê a aplicação de multa no caso de
omissão da comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
sendo irrelevante a regularização posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O uso de
plataformas digitais para veiculação de propaganda
eleitoral deve ser previamente comunicado à Justiça
Eleitoral, sob pena de multa, ainda que o endereço
eletrônico seja regularizado posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-B, § 1º e § 5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº
06038985020226160000, Rel. Des. Roberto Aurichio
J u n i o r , j . 0 4 . 1 0 . 2 0 2 2 ; T S E , R E s p e n º
06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023.

DECISÃO
Num. 44151439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Uma Só Guarapuava
contra a sentença do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada pela Coligação em face de Celso Fernando Góes, por
suposta veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não informado à
Justiça Eleitoral foi julgada improcedente.

Em suas razões (id. 44047599), o recorrente alega que os representados não
comunicaram o endereço eletrônico do sítio Twibbonize em seu registro de candidatura,
conforme exigido pelo art. 57-B da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97) e art. 28 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

Defende que as artes divulgadas no sítio continham o nome e o número dos
candidatos, configurando propaganda eleitoral irregular, uma vez que essa omissão
caracteriza uma infração às regras de propaganda eleitoral na internet.

Argumenta que o Twibbonize é uma plataforma utilizada para
personalização de fotos com molduras eleitorais, e não simples ferramenta de edição,
conforme constatado pelos materiais divulgados na página do Instagram dos
representados, o que ampliaria ainda mais seu alcance.

Sustenta ainda que, mesmo com a regularização posterior, a omissão inicial
configura uma violação grave, sendo passível de multa conforme §5º do art. 57-B da Lei
Eleitoral.

Por fim, requer a reforma da sentença e a imposição de multa aos
representados, conforme previsto na legislação aplicável.

Em contrarrazões (id. 44047605), o recorrido defende que a plataforma
Twibbonize não se caracteriza como um veículo de divulgação de propaganda eleitoral,
Num. 44151439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

mas sim uma ferramenta de personalização de fotos, não sendo possível nela veicular
ideias ou propostas de campanha.

Alega que o sítio foi utilizado apenas para a personalização de avatares, e
que as três imagens disponíveis não constituem propaganda eleitoral nos moldes
definidos pela legislação.

Sustenta ainda que todos os veículos utilizados para propaganda eleitoral,
como Facebook, Instagram e o site oficial da campanha, foram devidamente informados no
registro de candidatura, e que o Twibbonize não se enquadra nas exigências do art. 57-B
da Lei Eleitoral. Além disso, afirma que, mesmo com a regularização voluntária do
endereço eletrônico, não houve violação da legislação, uma vez que a plataforma não era
um canal de propaganda eleitoral.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de
primeira instância, que julgou improcedente a representação, reafirmando que não houve
irregularidade na conduta dos representados.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44090925), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento,
entendendo que o dispositivo em questão não é aplicável ao caso concreto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
13/09/2024 (certidão id. 44047595) e o recurso foi protocolado em 14/09/2024 (id. 44047599)
razão pela qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais
os candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e §
Num. 44151439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade
dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça
Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam
comunicados à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet
Num. 44151439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às
aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem-se blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).

Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes
sociais como Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de
veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal
dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do
conteúdo ali disponibilizado.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao fato de que o representado
veiculou propaganda eleitoral na rede social "Twibbonize", em endereço eletrônico que
não fora previamente informado à Justiça Eleitoral, o que levantou discussão sobre o
enquadramento da plataforma como uma rede social, na medida em que o recorrido
sustentou a tese, acolhida na sentença, de que o aplicativo trata-se de uma mera
ferramenta de edição.

A Justiça Eleitoral considerou o Twibbonize, versão atualizada do Twibbon,
como uma plataforma de rede social ou 'aplicação de internet assemelhada'. Tal
entendimento decorre do fato de que a plataforma permite a veiculação de conteúdo
promocional, como campanhas eleitorais, caracterizando-a como uma ferramenta de
propaganda, um dos elementos essenciais das redes sociais.

Embora não proporcione interação direta entre usuários, o Twibbonize
possibilita o compartilhamento de campanhas e discussões em fóruns próprios, criando
um nível mínimo de interação que o aproxima do conceito de rede social.

Ademais, ainda que não se trate de uma rede social tradicional, a plataforma
se enquadra no conceito de 'aplicações de internet assemelhadas', conforme o art. 57-B da
Lei nº 9.504/97, abrangendo também blogs e outros meios de comunicação similares.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu que a
veiculação de propaganda eleitoral por meio da plataforma Twibbonize caracteriza-se
como propaganda eleitoral, sujeitando-se às normas eleitorais aplicáveis:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ART. 57-B DA LEI N.
9.5047/97. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
Num. 44151439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e
coligações, o que deve ser providenciado antes da sua utilização para fins
de propaganda eleitoral, conforme previsto no § 1º do art . 57-B da Lei n º
9.504/97; o descumprimento de tal obrigação sujeita o infrator à multa
prevista no § 5º do mesmo artigo.

2. O cumprimento da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa
legalmente prevista.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR - Rp: 06038985020226160000 CURITIBA - PR 060389850, Relator:
Des. Roberto Aurichio Junior, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de
Publicação: 05/10/2022)

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o recorrido publicou
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil no Twibbonize no dia 28/08/2024, mas
informou o endereço eletrônico deste perfil no RRC (autos nº 0600051-37.2024.6.16.0043)
apenas em 09/09/2024 (id. 123880031 daqueles autos).

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em
redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior indicação
das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do
Estado do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço
da página de rede social em que veicularam propaganda no período de
campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das
aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei
9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
Num. 44151439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º
DA LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela,
que envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Assim, conclui-se que assiste razão à recorrente, pois estão presentes
todos os requisitos legalmente previstos para a incidência da multa, na medida em que o
recorrido veiculou propaganda eleitoral em perfil de plataforma equivalente a rede social
cujo endereço não havia sido previamente informado à Justiça Eleitoral. Reconhecida a
irregularidade, o recurso merece provimento, para o fim de ser aplicada a sanção cabível.

DISPOSITIVO

Num. 44151439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau e
aplicando ao representado, Celso Fernando Goes, a multa no valor de R$ 5.000,00,
conforme o art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600311-14.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO "UMA SÓ GUARAPUAVA" - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, ELEICAO
2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR", CELSO FERNANDO GOES, JANAINA NAUMANN - Advogados dos RECORRIDOS:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA
DE OLIVEIRA - PR91962, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214094762400000043101206
Número do documento: 24102214094762400000043101206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:22:44